Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-69.2022.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto.
3-) Exigência de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime diante da condenação que ostenta o agravante, crimes concretamente graves, homicídio qualificado na forma tentada, furto qualificado, coação no curso do processo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e dois

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto.
3-) Exigência de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime diante da condenação que ostenta o agravante, crimes concretamente graves, homicídio qualificado na forma tentada, furto qualificado, coação no curso do processo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e dois crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além disso, o agravante praticou novo delito, durante o gozo de livramento condicional, ensejando falta disciplinar grave, reabilitada em agosto de 2020, há necessidade de verificar, entre outros aspectos, principalmente, se efetivamente, está arrependido de suas condutas e não deseja mais realizar qualquer infração penal e se ter um parecer profissional acerca de sua aptidão para gozar de maior liberdade.
4-) Não provimento do recurso.